Tribunal: TJDFT
Processo: 0732298-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732298-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D e ENEL BRASIL S.A. contra a decisão que declinou da competência para processar e julgar a ação de conhecimento movida desfavor do ESTADO DE GOIÁS a uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Incluído o processo de pauta, a EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A requereu a sucessão processual da ENEL BRASIL S.A., a qual foi indeferida na decisão de ID 42778644. Em seguida, a CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A requereram a desistência do recurso. Ante o exposto, retire o processo de pauta e intime-se a agravante ENEL BRASIL S/A para declarar se ainda tem interesse no recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator